Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO EM DIAS CORRIDOS CONFORME TESE FIRMADA PELO STJ (RESP. 1.729.593/SP). INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). TEMA 971 STJ. APLICÁVEL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.729.593/SP pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou entendimento no sentido de ser admissível a prorrogação do prazo de tolerância para cumprimento da execução da obra por 180 (cento e oitenta) dias. 2.1 Além disso, o artigo 43-A da Lei no 13.786/2018, que alterou a Lei no 4.591/64, ao normatizar a prorrogação do prazo de tolerância para conclusão da obra, consignou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias são corridos e não úteis.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a ré, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971). Dessa forma, em tese, poder-se-ia aplicar ao presente caso o citado entendimento fixado no Recurso Especial no 1.614.721/DF (Tema 971). 3.1 Conclui-se que a inversão da cláusula penal moratória em desfavor da apelante, deve ser mantida, conforme o determinado na r. sentença recorrida.

4. A inversão da cláusula penal, in casu, não encontra óbice na tese fixada no Tema 970, uma vez que o pedido de indenização por lucros cessantes restou indeferido.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.